Tribunal: TJDFT
Processo: 0734621-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734621-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIO CORREA DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 40290466) interposto por ADELIO CORREA DA ROSA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na produção antecipada de prova, processo número 0735237-16.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapurah - MT, nos seguintes termos (ID 137328547 na origem): O autor reside na Mato Grosso e está representado por advogados de Santa Catarina. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do consumidor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor/consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da limitação de gastos públicos Não bastasse tais fatos, esse entendimento abrangente, para manter no Judiciário local a análise de lides de todo o país, impõe ao Tribunal o aumento de gastos, não sendo demais relembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos, o que, fatalmente, acabará acarretando na impossibilidade de continuar prestando um serviço de qualidade. Não se alegue que as custas recompõem tais gastos. A uma, porque elas são recolhidas em favor da União. A duas, porque, conforme asseverado anteriormente, elas são as mais baixas do país e estão, há muito, defasadas, enquanto se aguarda a tramitação do Projeto de Lei respectivo no Congresso Nacional, não correspondendo, portanto, ao efetivo gasto com a tramitação processual. Não é demais ressaltar, ainda, que muitas das ações aqui propostas, de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal, tramitam com o benefício da gratuidade da justiça deferida à alguma das partes e, quando determinada a perícia, o próprio TJDFT, com recursos próprios, acaba por efetuar o pagamento dos honorários periciais, ficando ainda mais onerado com demandas que não são de jurisdicionados locais. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside na Mato Grosso, sendo que o seu patrono tem domicílio em Santa Catarina, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Veja-se que no Superior Tribunal de Justiça formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapurah - MT, procedendo-se às comunicações pertinentes. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se a análise quanto à concessão de efeito suspensivo. Havendo concessão de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do agravo. Não havendo concessão de efeito suspensivo, remetam-se os autos. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) ingressou com ação probatória autônoma, com fundamento na decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais para o saldo de abril de 1990; (ii) a ação coletiva foi proposta em face da União Federal (UNIÃO), Banco Central do Brasil (BACEN) e Banco do Brasil S/A (BB), em que foram condenados solidariamente ao pagamento; (iii) a ação probatória foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil por ser o detentor dos documentos necessários a apuração do valor devido; (iv) as regras de competência invocadas na decisão fustigada são as ordinárias, e que devem ser interpretadas de acordo com a situação dos autos, que não se trata de uma ação de conhecimento, mas sim de uma fase posterior ao reconhecimento do direito, que visa simplesmente possibilitar a propositura da liquidação do julgado, não se trata, assim, de aplicar as regras de propositura da demanda, mas sim de liquidar uma demanda já decidida; (v) se trata de ação probatória autônoma, tendente a produzir a prova indispensável à escolha da propositura ou não da pertinente demanda judicial, calcada na decisão proferida na ACP que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, a qual proferiu condenação solidária, cabendo aos recorrentes optarem em face de quem pretendem litigar; (vi) a escolha recaiu exclusivamente em face do recorrido, notadamente porque é ele o detentor da documentação cuja prova recai, por não possuir foro na Justiça Federal, a competência é da Justiça Estadual, sendo competente para conhecer do pedido o foro onde tramitou a ação principal, no caso o foro de Brasília/DF, e mesmo porque é nesse foro que o recorrido possui sua matriz contra quem foi proposta a ação principal (ACP); (vii) não se trata, assim, como diz a decisão recorrida, de ter sido adotado um foro aleatório, mas sim de considerar que foi no foro de Brasília/DF que a ação tramitou (ainda que na justiça federal), e por ser o local em que o recorrido mantém sua sede; (viii) foi nesse foro, ainda que na Justiça Federal, que a ação civil pública foi proposta, e o deslocamento para a Justiça Estadual, no caso Distrital, se dá unicamente porque a ação probatória foi proposta apenas em face do recorrido que é o detentor dos documentos pretendidos, e que não possui a competência constitucional estabelecida no art. 109, I, da CF/88, e com isso não permite o ajuizamento na Justiça Federal; (ix) não se trata de debater relação negocial privada, discutir cláusulas e condições especificas de um contrato, o que poderia levar ao foro do local da contratação, o que não é o caso, mas sim de ver cumprida decisão proferida em processo coletivo (Ação Civil Pública); (x) há decisão proferida pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos que agasalha o foro de Brasília/DF como o competente para conhecer das demandas coletivas e seus desdobramentos; (xi) em recente decisão monocrática proferida pelo Ilustre MINISTRO MOURA RIBEIRO, do dia 23/06/2022, o STJ confirmou a tese recursal, vide o REsp 2.003.531-DF, que contempla o foro do domicílio do executado; (xii) Na mesma toada o AREsp 1.931.673/DF e o REsp 1.803.935, esse dando aplicação ao decidido sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.391.198/RS, além de julgados do TJDFT; (xiii) não é o caso de aplicar a regra das alíneas “b” e “d”, do inciso III, do art. 53 do CPC, porquanto o tema debatido no título judicial a ser liquidado não é diretamente a relação contratada com a agência ou sucursal, a ação civil pública beneficiou todos os produtores do Brasil, e tem relação com a forma de contratação de determinada operação bancária, a qual repercute, logicamente, em face de cada um que contratou com o recorrido; (xiv) é entendimento do TJDFT ser aplicável ao caso o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, e não a alínea “b” ou “d”; (xv) a 3a Turma já julgou nesse sentido; (xv) ao caso é aplicável a regra fixada sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.391.198/RS, que reconheceu a possibilidade do beneficiado por ação civil pública propor a ação em seu domicílio ou no Distrito Federal; (xvi) é o caso dos autos, em que o recorrente está a se beneficiar do título judicial formado em ação coletiva, cuja regra de competência encontra abrigo na decisão qualificada sacada sob o rito dos recursos repetitivos, devendo ser observado o disposto no art. 927, III, do CPC. O Agravante pleiteia, em sede liminar, a suspensão do trâmite da ação na origem, devendo aguardar o julgamento do presente recurso, alegando, para tanto, que: (i) a decisão objurgada determina o envio dos autos a outro juízo, de modo a evitar prejuízo ao recorrente; (ii) a decisão está em franca contrariedade aos mais recentes julgados dessa Corte de Justiça; (iii) a remessa se efetivada causará a baixa e o arquivamento dos autos, bem como ensejará o pagamento de novas custas ao juízo de destino. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi devidamente recolhido (ID 40290467) É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 40290467). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 40290466) interposto por ADELIO CORREA DA ROSA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na produção antecipada de prova, processo número 0735237-16.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapurah - MT. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tapurah - MT, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação do foro competente para o julgamento da ação. Importante salientar que o pedido ventilado em sede de liminar, de fato, na nova sistemática do CPC, adequa-se ao pedido de suspensão do processo na origem, que, por sua vez, subsume-se à hipótese de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que o eventual sobrestamento da decisão agravada, em concreto, enseja a suspensão do processo em si. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão controversa, materializada na discussão sobre a definição e escolha do foro para o processamento e o julgamento de ações autônomas, decorrentes de ações civis públicas ajuizadas, por sua vez, na Capital. Assim, em relação ao requisito de probabilidade de provimento do recurso, o Agravante logrou êxito em apontar que: (i) foi esse o foro no qual foi proposta a ação principal, bem como ser esse (ii) o local da sede do Agravado, além de entender que não se trata de debater relação negocial privada, discutir cláusulas e condições específicas de um contrato, mas de ver cumprida decisão proferida em processo coletivo (Ação Civil Pública), que aqui tramitou. Além disso, foi exitoso em demonstrar controvérsia no âmbito dos Tribunais, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.003.531-DF, AREsp 1.931.673/DF e o REsp 1.803.935, esse dando aplicação ao decidido sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.391.198/RS) e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, colacionando entendimentos de outras turmas, bem como da 3a Turma (0717368-77.2021.8.07.0000, Relatora: Des. MARIA DE LOURDES ABREU, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021). No que diz respeito à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a manutenção do curso do processo ensejará a remessa dos autos a outro juízo, ainda estando pendente o julgamento do presente agravo, o que comprometerá, ainda, o resultado útil do processo. De mais a mais, não vislumbro, em um primeiro momento, gravame para os interessados, que podem aguardar o julgamento. Assim, com a finalidade de se evitarem diligências desnecessárias, entendo que o momento seja de atribuição de efeito suspensivo, até que se ultime o julgamento do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Não foi perfectibilizada, na origem, a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 16:36:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador